Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-74.2020.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001700-74.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO HALYSSON NERES - CPF: 702.536.171-20 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELADO), GUSTAVO BARBOSA VINHAS - CPF: 221.306.658-29 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO -
PRINTS
DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A prova da existência da dívida é ônus da apelada, que, no entanto, não a produziu, já que os documentos por ela colacionados aos autos provam apenas que o apelante fez o cartão, mas não que o utilizou e nem qual valor teria sido gasto e os
prints
de tela inseridos na contestação são unilaterais e insuficientes.

2. Portanto, a dívida não foi comprovada, o que derruba a tese de exercício regular de direito e confirma a ilicitude da cobrança e da inserção do nome do autor em órgãos restritivos de crédito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

3. Quanto ao montante da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

4. Diante desses critérios, devida a indenização em R$ 10.000,00, em harmonia com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HUMBERTO HALYSSON NERES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001700-74.2020.8.11.0013, ajuizada em face de
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ressalvada a gratuidade (ID 93627502).

Irresignado, o autor/apelante aduz que não há provas da existência da dívida nos autos, até porque, não adquiriu nenhum produto da requerida.

Sustenta que as telas sistêmicas apresentadas pela parte requerida não fazem prova da existência da dívida, pois, embora tenha feito um cadastro (crediário) junto á ré, esta não apresenta relatório/comprovante de compras/produtos, sendo a dívida inexistente, devendo a ré ser condenada ao pagamento de danos morais pelos danos causados.

Defende que, necessária a prévia notificação da cobrança das faturas em atraso, o que não ocorreu (ID 93627504).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 93627508).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cuida-se de ação indenizatória em que o autor/apelante postula pela declaração de inexistência e reparação por danos morais, ao argumento de que está sendo indevidamente cobrado por uma prestação de serviços que jamais adquiriu e até então desconhecia.

Por sua vez, a ré/apelada, ao apresentar sua defesa, demonstra ser cessionária dos créditos da Empresa Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (Lojas Marisa), de maneira que passou a ter legitimidade para efetuar a cobrança dos débitos, os quais são provenientes das condições comerciais da Proposta de Adesão ao Cartão Marisa, bem como que o autor/apelante realizou compras e não efetivou pagamentos para quitar a dívida.

Ainda, alegou que o autor/apelante foi regularmente cientificado acerca da cessão do crédito e da negativação do eu nome.

Afirmou que as compras são realizadas mediante apresentação do cartão da titular, ficando, portanto, evidente o conhecimento dos mencionados débitos.

A fim de comprovar as suas alegações, a ré/apelada colacionou aos autos a Proposta de Adesão – Cartão Marisa, firmada em 26/06/2017 (ID 93626034 - Pág. 1/2 - fls. 17/18), na qual consta não só a assinatura do autor/apelante, como também informa, em seu Item 7, a declaração do contratante, ora autor/apelante, de que retirou o Cartão Marisa na data da assinatura da proposta, o que confere verossimilhança às alegações da ré/apelada de que a dívida diz respeito à compra efetuada pelo autor/apelante mediante a utilização do cartão.

Ora, o fato de a ré/apelada não apresentar as faturas de compras discriminadas, mas apenas telas sistêmicas relativas ao débito existente, não afasta a existência do débito, mormente porque das referidas telas se infere que algumas compras (que compõem a dívida) foram realizadas na mesma data em que foi firmada a proposta de adesão e retirado o respectivo cartão pelo autor/apelante (ID 93626029 - Pág. 6 – fls. 53).

Da mesma forma, restou demonstrado que o autor/apelante foi previamente notificado acerca da cessão e da inclusão de seu nome no rol de inadimplentes.

Assim, resta caracterizada a origem da dívida e a legitimidade da cobrança, de maneira que a inscrição do nome do autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar, portanto, em dever de indenizar.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários pelo consumidor, tendo sido os valores creditados em sua conta corrente, e ausente, por outro lado, a demonstração da falha na prestação do serviço pelo banco, não há como lhe atribuir responsabilidade civil
. [...].
(TJ-MT. RAC 0000966-86.2015.8.11.0023. REL. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Logo, não conseguindo o autora/apelante infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se o disposto no §3º, do art. 98, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001700-74.2020.8.11.0013

APELANTE: HUMBERTO HALYSSON NERES

APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

VOTO VISTA

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A prova da existência da dívida é ônus da apelada, que, no entanto, não a produziu, já que os documentos de Id n. 93626034 - Pág. 1 e seguintes, provam apenas que o apelante fez o cartão, mas não que o utilizou e nem qual valor teria sido gasto e os
prints
de tela inseridos na contestação (Id n. 93626029 - Pág. 6/7, são unilaterais e insuficientes.

Nesse sentido, desta Câmera:

"APELAÇÕES – AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRODUTO NÃO SOLICITADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO- ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC.”
(RAC n. 1016737-77.2020.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julg. 30/06/2021, DJe 05/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – SERVIÇO DE TELEFONIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMAGENS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – GRAVAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIA DA EMPRESA E QUEM SOLICITOU A LINHA - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A VOZ É DO AUTOR – ÔNUS DA EMPRESA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido na contestação não é considerado prova apta das supostas ligações e do débito.

(...)

A inclusão em órgão de proteção ao crédito por dívida não confirmada configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor da reparação deve estar em harmonia com as circunstâncias do caso e as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes. Não pode causar enriquecimento injustificado e deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.”
(RAC n. 1012421-69.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, julg. 16/09/2020, DJe 21/09/2020).

Portanto, a dívida não foi comprovada, o que derruba a tese de exercício regular de direito e confirma a ilicitude da cobrança e da inserção do nome do autor em órgãos restritivos de crédito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Quanto ao montante da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, defino em R$ 10.000,00, em harmonia com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Precedentes:

“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes.

2.
Mostra-se razoável a fixação em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

3. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.

4. O banco não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1483665/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julg. 02/12/2014, DJe 16/12/2014).

Pelo exposto, divirjo da Relatora e
dou provimento
ao Recurso para declarar a inexistência do débito de R$ 521,77, bem como determinar à apelada o pagamento de R$ 10.000,00 de reparação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes (Súmula 54/STJ).

Inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001700-74.2020.8.11.0013

APELANTE: HUMBERTO HALYSSON NERES

APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para dar provimento ao recurso e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 521,77, bem como fixar reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danos (Súmula 54/STJ).

Com o provimento do recurso inverte-se o ônus da sucumbência e fixa-se honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O (
RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Revejo meu entendimento e adoto os fundamentos do voto do 1ª vogal, para dar provimento ao Recurso..

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(PRESIDENTE)

A questão de ordem suscitada pelo 1º vogal foi acolhida para que o processo seja retirado de pauta para diligência, no sentido de intimar o advogado para efetuar o preparo em dobro ou comprovar sua própria incapacidade financeira no prazo legal, sob pena de deserção.

EM 18 DE AGOSTO DE 2021:

PROVIDO,
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS
).
UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021